Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. SEGURANÇA E COERÊNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DE EXTORSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DELITO PRATICADO ENQUANTO VÍTIMA ERA ESTUPRADA PELO CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso dos acusados contra sentença por meio da qual o primeiro réu foi condenado pelo crime de estupro e o segundo réu pelo crime de extorsão, cujos delitos foram praticados contra adolescente de 15 anos de idade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de estupro e de extorsão, bem como em revisar a dosimetria das penas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos depoimentos colhidos na fase de investigação e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa evidencia a harmonia e convergência das versões apresentadas pela vítima, notadamente quando essa versão é cotejada com os relatos prestados pelas testemunhas.
4. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
5. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
6. O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o art. 226 do CPP dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”.
7. Em que pese o não reconhecimento pessoal do réu em Juízo, tem-se que este foi preso em flagrante delito, no dia dos fatos, quando ainda estava em poder da vítima. Na ocasião, a vítima o apontou para as testemunhas, ora professores e policiais civis, com absoluta certeza, e sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que a estuprou. Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da autoria.
8. Quanto ao segundo réu, ficou clara a conduta dolosa de constranger a vítima, mediante grave ameaça, com o fim de obter vantagem econômica indevida, configurando-se, portanto, a prática do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal.
9. Sabe-se que, para que haja configuração do crime previsto no artigo 345 do Código Penal, a vantagem deve ser devida. No caso dos autos, a vítima não possuía qualquer dívida com o réu, tampouco o conhecia. 9.1. A tese defensiva, de que o crime de extorsão deveria ser desclassificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões não merece prosperar.
10. Os dois crimes de estupro foram praticados em continuidade delitiva, pois separados por breve lapso temporal, contudo, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, na forma do art. 71 do Código Penal, obstando que se reconheça a prática de crime único como pretendido pela defesa técnica.
11. A mesma circunstância não pode, evidentemente, ser utilizada na primeira e na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Assim, o emprego da faca deve ser desconsiderado na avaliação das circunstâncias do crime na primeira fase, porque levado em consideração como causa de aumento do §1o do art. 158 do Código Penal. Ocorre que, ainda assim, o vetor em questão deve ser valorado de modo negativo para exasperação da pena-base. 11.1. A sentença também faz menção ao fato de o crime de extorsão ter sido praticado enquanto a vítima era estuprada pelo corréu, o que, indene de dúvidas, gerou repercussão que extrapolou o tipo penal, em decorrência do trauma vivenciado pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos conhecidos e improvidos.